Tribunal: TJDFT
Processo: 0735451-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735451-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Francisco Pereira Pinto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A (Id. 63265850) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Brasília, por meio da qual foi determinada a exclusão da União do polo passivo da demanda e, subsequentemente, foi promovida declinação de competência para uma das varas cíveis da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na origem o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum. Narrou que tem conta vinculada ao PASEP e que, de acordo com o disposto na Lei no 13.677/2018, é legítima sua pretensão ao recebimento dos valores correspondentes ao aludido programa. Asseverou que após sua aposentadoria requereu à sociedade anônima Banco do Brasil S/A a apuração do saldo, em seu nome, referente ao PASEP, tendo socntatado a existência, no referido fundo, do valor de R$ 1.028,50 (mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Alegou que a soma dos repasses efetuados pela Administração Pública à aludida instituição bancária, referentes à contribuição do PASEP, atualizada monetariamente e devidamente remunerada, representariam montante significativamente maior em relação ao indicado pelo apelado. Requereu, assim, a condenação da sociedade anônima Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 116.833,50 (cento e dezesseis mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Em virtude da inclusão da União no polo passivo da demanda, os autos do processo foram distribuídos ao Juízo da 8a Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal. O aludido órgão judicante, no entanto, proferiu a decisão interlocutória por meio da qual foi promovida a declinação de competência para a Justiça Comum do Distrito Federal, ao entender pela ilegitimidade passiva da União para a demanda. Contra a aludida decisão interlocutória o Banco do Brasil S/A interpôs o presente agravo de instrumento, sob o fundamento de que a legitimidade passiva para a demanda seria da União. O Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região negou provimento ao recurso, tendo mantido a decisão interlocutória que promoveu a declinação de competência. Por essa razão, transcorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos contra o acórdão que consubstanciou o referido julgamento, os autos foram remetidos à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É a breve exposição. Decido. Os presentes autos tratam exatamente da mesma demanda objeto de deliberação nos autos no 0727145-49.2022.8.07.0001. Com efeito, uma vez promovida a aludida declinação pela Justiça Federal e realizada a nova distribuição, o Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília deu prosseguimento à marcha processual (autos no 0727145-49.2022.8.07.0001). Ocorre que o presente agravo de instrumento já foi julgado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, não havendo, ao menos em tese, atividade jurisdicional a ser desenvolvida no âmbito do presente recurso. Assim deve ser procedida a reunião do presente processo aos autos do processo no 0727145-49.2022.8.07.0001, pois ali houve interposição de apelação, pendente de julgamento. Convém observar, no entanto, que este Relator suscitou, nos aludidos autos, conflito negativo de competência, em razão da incompetência absoluta do Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em outras palavras, o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória, confirmada em grau recursal, que promoveu a declinação da competência para a Justiça Comum do Distrito Federal. A aludida declinação resultou em nova distribuição, em cujos autos foi suscitado o conflito negativo de competência, com a determinação da expedição de ofício e de envio de cópia dos autos para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento nas regras previstas no art. 105, inc. I, alínea “d”, da Constituição Federal e no art. 953, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Determino, portanto, à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível que promova: a) a reunião do presente processo aos autos do processo no 0727145-49.2022.8.07.0001, correspondente à mesma demanda e no qual também foi suscitado o conflito negativo de competência; e b) a expedição de ofício ao Colendo Superior Tribunal de Justiça acompanhado de cópia dos autos de ambos os processos referidos, para os fins do art. 105, inc. I, alínea “d” da Constituição Federal e do art. 953, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator